Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713160-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticionam os agravantes requerendo alteração no relatório da antecipação de tutela recursal, aduzindo não ter ficado claro que a insurgência do presente recurso não se restringe à parte da decisão (ID 604044010) que manteve o cancelamento da distribuição do processo, mas principalmente na revogação tácita dela decorrente, que contraria decisões anteriores que remetiam os autos para o juízo da 1a. VFPDF, as quais, acolhidas pelos agravantes, teriam transitado em julgado. Em que pesem as razões alinhavadas, oportuno consignar que no bojo da antecipação recursal, restou consignado que da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se uma grande quantidade de pedidos sobrepostos e decisões sucessivas, além de matérias passíveis de conhecimento de ofício que demandam exame mais pormenorizado, e que sem perquirir sobre os demais fundamentos da decisão agravada, evidencia-se que a manutenção do cancelamento da distribuição da ação originária, pode causar prejuízos ou mesmo violar direito fundamental dos agravantes. Destaca-se que análise mais detalhada da decisão ocorrerá no julgamento do mérito do presente recurso, de modo que, no presente momento, nada a prover, uma vez que a informação colacionada não tem o condão de modificar a decisão liminar favorável proferida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, junho 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora